Tribunal: CARF
Processo: 13631.720027/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13631.720027/2012-80
ACÓRDÃO
2002-009.559 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOISES PINHEIRO ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. RESGATE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA - NÃO OPTANTE.
Os rendimentos decorrentes de resgates pagos por previdência privada são
tributáveis, devendo ser informados como tal na Declaração de Ajuste
Anual, cabendo ao sujeito passivo provar que optou pela tributação
definitiva, quando da adesão ao plano.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.559 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13631.720027/2012-80
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), foi lavrada, em 09/01/2012, a Notificação de Lançamento (NL) às fls.
58/63 (cópias às fls. 05/10, 24/29 e 39/44), referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário de 2009, exercício de 2010, na qual foi apurado
IRPF/2008 Suplementar deR$ 24.641,12, multa de oficio e juros mora, valor do
crédito tributário apurado em 31/01/2012 de R$ 47.737,97.
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal fl. 26,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título de resgate de
contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 201.395,60,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o imposto de renda retido na fonte de R$ 31.559,34.
2.1. Foi apurada, ainda, compensação indevida de Imposto de Renda retido na
fonte (IRRF) de R$ 237,64 tendo em vista que aplicação financeira em fundos de
investimentos (ações) são de tributação definitiva e excluído rendimento de R$
1.539,01 indevidamente informado como sujeito ao ajuste anual por
corresponder a aplicação submetida a tributação exclusiva na fonte.
3. Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta impugnação parcial
na qual refere, em síntese, que foi funcionário da CEMIG- Centrais Elétricas Minas
Gerais no período de 31/03/1980 a 01/07/2009, época em que se aposentou
optando pela rescisão a título de PDV.
3.1. Referiu efetuou resgate da FORLUZMINAS, fundo de aposentadoria para o
qual contribuiu por 29 anos e 3 meses, e que o referido fundo informou
erroneamente à Receita Federal o valor resgatado como rendimento tributável,
quando o correto seria ter informado tal rendimento como tributável
exclusivamente na fonte.
3.2. Alegou, ainda, que a Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, tributou o
resgate dos fundos de aposentadoria de forma definitiva e com alíquotas
regressivas. Desse modo, refere que não omitiu rendimentos, apenas os informou
no campo apropriado na Declaração de Ajuste Anual.
3.3. Afirmou que pela Lei no 11.053 a FORLUZMINAS deveria ter aplicado como
IRRF alíquota de 10% pela tabela regressiva pelo tempo que permaneceu
acumulando os recursos e que a retenção à alíquota de 15% foi realizada com
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.559 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13631.720027/2012-80
3
excesso de R$ 10.519,78. Desse modo, solicita a restituição do apurado na
Declaração de Ajuste Anual e do excesso por ele calculado.
4. O processo foi então encaminhado a esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife-PE, nos termos da Portaria RFB no 453, de
11/04/2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24/07/2013.
5. Tendo sido verificado que os documentos constantes do processo não eram
suficientes para a análise das alegações apresentadas na impugnação, o processo
foi baixado em diligência para intimação do contribuinte a apresentar
documentos que:
- comprovem a sua opção pelo regime de tributação estabelecido no art. 1o da Lei
no 11.053, de 2004, conforme estabelecido nos parágrafos 5o a 7o do referido
artigo e no art. 2o da mesma Lei;
- informem os rendimentos oriundos de valores pagos ou creditados a título de
complementação de aposentadoria, resgate e rateio de patrimônio,
correspondente às contribuições efetuadas, exclusivamente pelo beneficiário, no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, com a discriminação
exata dos valores passíveis de dedução do ano-calendário de 2009, emitido pela
entidade de previdência complementar Fundação Forminas de Seguridade Social
(FORLUZ) nos termos do disposto na Instrução Normativa no 1.343, de 5 de abril
de 2013, e
- comprovem que o contribuinte não é parte em ação judicial em curso que diga
respeito à não incidência do Imposto de Renda sobre as contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995.
6. Foi então encaminhado ao contribuinte, pela unidade de origem, a Intimação
no 60/2016/ARF/MRE/MGO solicitando a documentação necessária à análise de
seu pleito. O contribuinte teve ciência da intimação em 09/12/2016 (AR de fls.
78/80) não tendo apresentado a documentação solicitada.
7. O processo retornou a esta DRJ Recife para prosseguimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
É o relatório.

VOTO
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.559 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13631.720027/2012-80
4
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título de
resgate de contribuições à Previdência Privada e compensação indevida de Imposto de Renda
retido na fonte (IRRF).
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
9. De início, devemos salientar que a impugnação é parcial, pois o contribuinte
concorda com a glosa efetuada pela Fiscalização de IRRF de R$ 237,64, tendo em
vista que trata-se de tributação definitiva. Assim, a parte do crédito tributário não
contestada torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, na
forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6/03/1972.
10. Devemos, ainda, salientar que o presente processo foi baixado em Diligência
e que o contribuinte foi intimado a apresentar documentos necessários a análise
de seu pleito não tendo, entretanto, atendido à intimação.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuição à
Previdência Privada
11. A autoridade fiscal identificou, ao analisar a Declaração de Ajuste Anual/2010
do contribuinte, através da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
Dirf (cópia anexada à fl. 70), apresentada pela fonte pagadora Fundação
Forluminas de Seguridade Social Forluz, CNPJ 16.539.926/0001-90, que o
contribuinte recebeu rendimentos no valor de R$ 210.395,60, no ano-calendário
de 2009, com retenção de IRRF de R$ 31.559,34, sob o código de receita 3223
correspondente a Resgate de Previdência Privada e Fapi - Não Optante pela
Tributação Exclusiva.
12. O mencionado código de receita, conforme informa o Manual do Imposto
sobre a Renda Retido na fonte – Mafon, de 2009, é utilizado quando o fato
gerador do Imposto é o resgate total ou parcial pago por entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora, relativos a planos de benefícios de
caráter previdenciário estruturados nas modalidades de contribuição definida ou
contribuição variável, e regates totais ou parciais de Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) em decorrência de desligamento dos respectivos
planos, pagos a pessoa física residente no Brasil, quando não optantes pela
tributação exclusiva de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 2004.
13. A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, calculado
sobre os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive Fapi.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.559 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13631.720027/2012-80
5
Exclui-se da incidência do imposto na fonte e na declaração de rendimentos o
valor do resgate de contribuições de previdência privada, efetuados a partir de 1o
de janeiro de 1996, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de
seu desligamento do plano de benefícios da entidade, que corresponder às
parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995.
13.1. Dessa forma, o imposto retido no momento do resgate à alíquota de 15%
será considerado antecipação do devido na declaração de ajuste anual da pessoa
física, motivo pelo qual os rendimentos recebidos a título de resgate, devem ser
levados à tributação no ajuste anual.
14. Tendo em vista que o contribuinte alegou que seu rendimento estava sujeito
à tributação exclusiva, ele foi intimado a apresentar documentos que
comprovassem a sua opção pelo regime de tributação estabelecido no art. 1o da
Lei no 11.053, de 2004, conforme estabelecido nos parágrafos 5o a 7o do referido
artigo e no art. 2o da mesma Lei e que informassem as parcelas dos rendimentos
correspondentes às contribuições efetuadas, exclusivamente pelo beneficiário, no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, com a discriminação
exata dos valores passíveis de dedução do ano-calendário de 2009, emitido pela
entidade de previdência complementar Fundação Forminas de Seguridade Social
nos termos do disposto na Instrução Normativa no 1.343, de 5 de abril de 2013.
15. Ocorre que o contribuinte não atendeu à intimação, não comprovando suas
alegações. Dessa forma, é de se manter o lançamento efetuado por meio da NL de
às fls. 24/29, tendo em vista que não ficou comprovada a afirmação do
contribuinte de que o rendimento de R$ 210.395,60 estaria sujeito à tributação
exclusiva na fonte. Igualmente não restou comprovado que do valor recebido há
parcelas correspondentes às contribuições efetuadas, exclusivamente pelo
beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Em suas razões recursais, o sujeito passivo acrescenta o argumento de que não
exerceu a opção pelo regime de tributação na medida em que nunca foram comunicado pelo
fundo de previdência quanto à tal oportunidade. Quer fazer crer que a responsabilidade seria do
fundo.
Analisando a legislação aplicável ao caso, qual seja, a Lei no 11.053/2004, em
especial o § 5o do art. 1o, vê-se, sem margem a dúvidas, que a opção pelo regime de tributação
deve ser exercido pelo participante e que compete à entidade de previdência complementar
comunicar à RFB o resultado da escolha. Eis o texto do dispositivo citado:
§ 5o As opções de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão exercidas pelos
participantes e comunicadas pelas entidades de previdência complementar,
sociedades seguradoras e pelos administradores de FAPI à Secretaria da Receita
Federal na forma por ela disciplinada.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.559 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13631.720027/2012-80
6
Ademais, considerando que a ninguém é dado beneficiar-se ou se escusar do
cumprimento de suas obrigações alegando desconhecer a lei, não há como afastar a tributação
sob o fundamento de que o contribuinte não teria sido comunicado quanto à possibilidade
conferida pela lei sobre a escolha do regime de tributação.
Com tais adendos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 122
DF CARF MF
Original